Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007371-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLINE DA SILVA LAGARES - CPF: 063.853.931-51 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DUARTE LAGARES - CPF: 062.683.391-42 (APELANTE), MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 41.516.312/0001-30 (APELADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA LAGARES - CPF: 063.853.931-51 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DUARTE LAGARES - CPF: 062.683.391-42 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 41.516.312/0001-30 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1o RECURSO E DESPROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. FALECIMENTO EM ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO PELA EMPREGADORA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.o 13.103/2015. CONDUTA OMISSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS HERDEIROS, PRIVADOS DO AMPARO LEGAL EM MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO
.
2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, pelos autores e pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da não contratação de seguro de vida obrigatório para motorista profissional falecido em acidente de trabalho.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a não contratação do seguro obrigatório configura dano moral indenizável; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) definir se as despesas funerárias custeadas pela empregadora devem ser abatidas da condenação material; e (iv) examinar a configuração da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da empregadora em contratar o seguro de vida obrigatório para motorista profissional, previsto em lei, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral, pois priva os herdeiros do amparo legal em momento de extrema vulnerabilidade, violando direitos da personalidade.

As coberturas para morte e para auxílio-funeral, estabelecidas no art. 2o, V, 'c', da Lei n.o 13.103/2015, possuem natureza distinta e cumulativa, não sendo cabível o abatimento das despesas funerárias da indenização principal devida pela não contratação do seguro.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o seu duplo caráter – compensatório e punitivo-pedagógico –, justificando-se a majoração quando o montante arbitrado na origem se mostra insuficiente para reprovar a conduta ilícita.

A condenação por danos morais e materiais em valor inferior ao estimado na petição inicial não configura sucumbência recíproca, uma vez que o pedido indenizatório foi acolhido em sua essência.

IV. DISPOSITIVO

1o apelo provido. 2o apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007371-18.2025.8.11.0041, ajuizada por KAROLINE DA SILVA LAGARES e outro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de: a) R$ 16.000,00 a título de danos materiais, atualizados pelo IPCA desde a data do falecimento (14/06/2024) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação até 29/08/2024, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 30/08/2024; e b) R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora (taxa SELIC) a contar da citação. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação aos autores em decorrência da assistência judiciária gratuita.

Os 1o apelantes aduzem que a sentença, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano moral, foi tímida ao arbitrar a indenização no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, quantia que consideram irrisória e desproporcional.

Asseveram que o próprio magistrado descreveu a gravidade da conduta da empresa, que, além de descumprir a obrigação legal de contratar o seguro, negou-se a prestar informações aos filhos do falecido em um momento de luto, agravando o sofrimento familiar.

Sustentam que a indenização em valor baixo não cumpre o caráter educativo e punitivo da medida, incentivando o descumprimento reiterado da obrigação legal por parte da empresa.

Alegam, ainda, que a sucumbência recíproca deve ser afastada, pois obtiveram êxito na maior parte de seus pedidos.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: reformar a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 para cada autor; afastar a sucumbência recíproca, condenando a recorrida à integralidade das custas e honorários advocatícios, inclusive os recursais.

A 2a apelante, em seu recurso adesivo, aduz que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação por danos morais.

Assevera que a ausência de contratação do seguro, embora seja uma falha contratual, não lesionou direitos da personalidade dos recorridos, configurando mero dissabor.

Afirma que o prejuízo foi exclusivamente material e já compensado pela condenação específica, de modo que a indenização por dano moral representaria
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Sustenta que, conforme o artigo 2o, V, 'c', da Lei n.o 13.103/2015, o seguro obrigatório se destina a cobrir tanto a morte quanto o auxílio-funeral, e, tendo a empresa arcado diretamente com tais custos, deve haver a compensação prevista no artigo 368 do Código Civil para evitar o pagamento em duplicidade.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para: reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais ou, alternativamente, para que seja abatido da indenização por danos materiais o valor de R$ 11.744,51 referente às despesas funerárias.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 334859880 e 334859884.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda foi ajuizada pelos filhos de Ivanildo Barbosa Lagares, empregado da empresa ré que exercia a função de motorista e veio a óbito em acidente de trânsito durante o expediente. A causa de pedir repousa na omissão da empregadora em contratar o seguro de vida obrigatório previsto na Lei n.o 13.103/2015 (regulamenta o exercício da profissão de motorista), o que privou os herdeiros do recebimento da correspondente indenização securitária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, principal e adesivo, e passo à sua análise conjunta, dada a interconexão das matérias devolvidas a este Tribunal.

Do Recurso Adesivo da Empresa Ré

A recorrente adesiva busca a reforma da sentença em dois pontos centrais: o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, o abatimento das despesas funerárias da indenização material.

A obrigação imposta ao empregador pela Lei n.o 13.103/2015 transcende a esfera puramente patrimonial. Sua finalidade é a de amparar o trabalhador e seus familiares em um dos momentos de maior vulnerabilidade e angústia: a ocorrência de um sinistro, como a morte.

A conduta da empresa ré, ao se omitir de um dever legal expresso, não apenas privou os autores de um recurso financeiro; ela lhes negou a segurança e a tranquilidade que a lei visou assegurar.

Conforme bem delineado na sentença, os autores, já abalados pela perda súbita do genitor, foram confrontados com a frustração de descobrir que o amparo legalmente previsto lhes fora sonegado pela negligência da empregadora. Essa situação, inegavelmente, agrava o sofrimento e a dor, extrapolando o dissabor cotidiano e atingindo a esfera dos direitos da personalidade, notadamente a dignidade e a integridade psíquica.

Ademais, a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido um direito que deveria ter sido garantido de plano intensifica os transtornos e o desgaste emocional, o que reforça a caracterização do dano moral indenizável.

Portanto, a responsabilidade da apelante na compensação pelos danos morais causados aos beneficiários é medida que se impõe.

A propósito:

“Apelação. Ação de cobrança de seguro c./c. danos morais . Seguro de vida em grupo. Sentença de parcial procedência para confirmar a tutela para exibição da apólice pela estipulante e seguradora e condenar a seguradora ao pagamento da quota parte da indenização securitária do beneficiário autor pela morte do genitor. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente.
Autor que procurou a empregadora do genitor falecido para recebimento de verba rescisória e informações sobre o seguro, sendo informado sobre a existência de seguro em favor dos dois filhos do empregado, sem apresentação da apólice e apresentando lista de documentos para recebimento da indenização . E-mails que comprovam o envio dos documentos necessários à estipulante/empregadora e a exigência repetitiva dos documentos já encaminhados e exigência de novos documentos desnecessários pela seguradora, evidenciando a procrastinação da seguradora na obrigação de pagamento da quota parte do beneficiário autor pela morte do genitor, bem como a desídia da estipulante na condução do sinistro. Danos morais configurados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor . A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliada ao tempo de vida perdido para obter a indenização, ensejam o reconhecimento de danos morais
, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) contra a seguradora e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra a estipulante, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa . Majoração do art. 85, § 11, do CPC que não se aplica em favor do próprio apelante, conforme requisitos e parâmetros estabelecidos pelos STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1102736-07.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

O pedido subsidiário de compensação dos valores gastos com o funeral também não encontra amparo legal. A interpretação do dispositivo legal aplicável elucida a questão.

O artigo 2o, inciso V, alínea 'c', da Lei n.o 13.103/2015 estabelece que o seguro obrigatório é destinado à cobertura de "
morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral
".

A redação do dispositivo, ao elencar as diferentes coberturas de forma sucessiva, indica que se tratam de benefícios distintos e cumulativos.

A indenização principal decorre do evento "morte", que visa compensar a perda da vida e o desamparo financeiro dos dependentes. O "traslado e auxílio para funeral", por sua vez, constituem uma cobertura acessória, destinada a custear as despesas específicas do sepultamento.

Dessa forma, o pagamento das despesas funerárias pela empresa não substitui a indenização pela morte, mas apenas cumpre parte da obrigação que seria da seguradora caso o seguro tivesse sido contratado.

Acolher a tese da recorrente adesiva implicaria em permitir que o ofensor se beneficiasse de sua própria torpeza, utilizando o cumprimento de uma obrigação secundária para se eximir da principal. A sentença, portanto, agiu com acerto ao indeferir o abatimento.

Por tais razões, o recurso adesivo deve ser integralmente desprovido.

Do Recurso de Apelação dos Autores

Os autores, por sua vez, buscam a majoração do montante indenizatório a título de danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições dos autores e da ré, a profundidade do abalo sofrido, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00 para cada autor

condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com os princípios norteadores da matéria, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, a sentença distribuiu os ônus sucumbenciais por entender que os autores decaíram de parte de seus pedidos, especialmente no que tange aos valores pleiteados.

Contudo, a fixação da indenização por danos morais ou materiais em valor inferior ao sugerido na petição inicial não implica, por si só, sucumbência recíproca.

Isso porque os valores indicados na exordial, em ações de natureza indenizatória, funcionam como mera estimativa, um referencial para o julgador, não vinculando o pedido. A sucumbência deve ser aferida sob o aspecto do acolhimento dos pedidos em sua essência – no caso, o reconhecimento do dever de indenizar tanto material quanto moralmente.

Os autores obtiveram êxito em ambos os pleitos indenizatórios. A procedência do pedido de reparação, ainda que em montante diverso do estimado, consagra a vitória substancial da parte autora.

Pelo princípio da causalidade, foi a conduta ilícita da ré que deu causa à propositura da demanda. Logo, deve ela arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes
. 2 . Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2045249 RJ 2022/0401720-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES . ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. PRECEDENTES . RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA, PROVIDO. ### **I. CASO EM EXAME** 1 . Embargos de declaração opostos por GAIROVA AGROPECUS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando a ENERGISA S/A ao pagamento de R$ 195.216,38, além de determinar a divisão proporcional das custas, despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer seu direito ao ressarcimento, mas imputar-lhe a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, alegando que a obtenção de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca. ### **II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação da embargante ao ônus sucumbencial, em razão de ter obtido um valor inferior ao inicialmente pleiteado, configura sucumbência recíproca. ### **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3 . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o artigo 1.022 do CPC. 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não implica, por si só, em sucumbência recíproca, não sendo adequada a imposição de ônus proporcional à parte que obteve êxito parcial
. 5. A condenação de GAIROVA AGROPECUS LTDA ao ônus sucumbencial, mesmo após obter provimento parcial, contraria o entendimento consolidado do STJ sobre a ausência de sucumbência recíproca em casos de indenização fixada abaixo do valor pleiteado. ### **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6 . Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. A obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca.*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art . 1.022.*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AREsp 1540595 SP, Rel. Min . Moura Ribeiro, DJe 22.10.2019.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10016047820198110018, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada também neste ponto, para afastar a sucumbência recíproca e condenar a empresa ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao 1o apelo
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 para cada autor; afastar a sucumbência recíproca e condenar a ré, MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, mantido o percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado na sentença; e
NEGO PROVIMENTO ao 2o apelo.

Em razão do desprovimento do recurso adesivo e do provimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026